Tribunal: TJDFT
Processo: 0000845-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000845-07.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS, NEUSA MARIA ROBERTO MARTINS, NORMELIA KATIA DE ASSIS, ODMAR JULIO MARIA PINTO DE MORAIS, PAULO DE SOUZA CRISOSTOMO FILHO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, REGINA CELIA DE SOUZA MELO, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, RILDO ALVES WAGNER, RITA DE CASSIA SOUZA DOURADO DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 27021276, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a sucessora MARIA DARCI BASTOS ALENCAR, CPF no 391.899.613-15, única herdeira da credora REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Noutro giro, o Distrito Federal comunicou a DESCLASSIFICAÇÃO do credor RILDO ALVES WAGNER na participação do Acordo Direto. Ciente da manifestação da Procuradoria do DF. 3. Por fim, cumpra a Secretaria a determinação contida na decisão 25527768, a qual determinou a baixa dos nomes daqueles credores cujos créditos foram devidamente quitados. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac